Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-87.2017.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003655-87.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO DO ESTADO (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), Câmara Municipal de Várzea Grande (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (EMBARGADO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, E PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – ACOLHIDA – INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO – PRECEDENTE DO STF (AI 827810 AGR) – LEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SUA ASSINATURA – PROCURADORA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

“...
o Plenário desta Suprema Corte ratificou a inaplicabilidade da contagem do prazo em dobro para recurso em processo de controle de constitucionalidade em sede de Tribunal de Justiça local”

(ARE 1158276 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 23/04/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 30/04/2019 PUBLIC 02/05/2019).

A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence ao Prefeito Municipal, nos termos da norma do inciso I do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso IX do art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – EXCEPCIONALIDADE – RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS BENEFICIÁRIOS – EMBARGOS PROVIDOS.

Por razões de segurança jurídica, deve ser aclarado o efeito
ex nunc
da decisão, especialmente para que sejam preservados os interesses jurídicos daqueles que receberam e pagaram referidas verbas, pois de boa-fé, bem como que a declaração de inconstitucionalidade não importa na extinção dos vínculos dos servidores com a Administração Pública, devendo a Municipalidade promover adequação das nomeações, vinculando-as à lei anterior em razão dos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão deste Egrégio Órgão Especial proferido no julgamento da ADI no 1003655-87.2017.8.11.0000.

Nas razões dos embargos do Ministério Público, assevera que o caso revela a necessária modulação dos efeitos, notadamente diante de razões de segurança jurídica – a exoneração dos servidores do poder executivo obstaria o funcionamento eficiente da administração pública – e, também, em prestígio ao princípio da boa-fé para assegurar os valores recebidos. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de embargos declaratórios, para que seja definida a extensão e limites do efeito
ex nunc
concedido em relação à declaração de inconstitucionalidade do art. 5o, § 2o, e Anexo III, da Lei Complementar no 4.804/2015 (id. 27620464).

O Município de Várzea Grande opôs embargos de declaração, aduzindo contradição do acórdão, eis que “fundamentada em
premissa equivocada
, na medida em que, se as razões da ADI sustentam-se na suposta inexistência de lei que regulamente o tipo de despesa para a qual se destinaria a verba indenizatória, o Acórdão desconsiderou a informação prestada pelo Município de que tal lacuna foi preenchida com a promulgação da lei no. 4.221/2017, e direcionou suas razões para uma suposta "redutibilidade" que essa nova lei teria trazido em razão do não pagamento da VI no período de férias e no Décimo Terceiro Salário, o
que não é objeto da ação
.”

Ainda, afirma que há omissão, pois nada tratou a respeito da inocorrência de afronta a princípio da irredutibilidade de vencimentos, em razão de que à época da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 4.084/2015, não existia um único comissionado ocupado, já que foram exonerados (id. 28448481 e 28448484).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo
não acolhimento
dos embargos de declaração opostos pelo Município de Várzea Grande/MT, vez que intempestivos e desamparado de legitimidade. No mérito, pela rejeição dos aclaratórios, bem como renovou as razões do recurso de embargos de declaração opostos por este Órgão Ministerial (id. 35832469).

O Município de Várzea Grande manifestou pela rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, reiterando o pedido nos aclaratórios (id. 35920971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE).

A douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou pela intempestividade dos embargos de declaração oposto pelo Município de Várzea Grande, eis que protocolou o recurso no dia 16 de dezembro de 2019, mas a sua intimação deu-se em 02 de dezembro de 2019, de forma que o prazo fatal de 05 (cinco) dias escoou em 09 de dezembro de 2019.

Importante destacar que não se aplica o prazo em dobro da Fazenda Pública nas ações diretas de inconstitucionalidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(AI 827810 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 22-05-2019 PUBLIC 23-05-2019).

“... Ressalte-se que, no julgamento do ARE no 830.727, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, realizado em 6/2/19,
o Plenário desta Suprema Corte ratificou a inaplicabilidade da contagem do prazo em dobro para recurso em processo de controle de constitucionalidade em sede de Tribunal de Justiça local
(Ata de julgamento publicada no DJe de 11/2/19). Rejeito os embargos de declaração.”
(ARE 1158276 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 23/04/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 30/04/2019 PUBLIC 02/05/2019).

Igualmente, há outra mácula processual à impedir à apreciação dos aclaratórios, qual seja, a ilegitimidade do município para manejar recurso em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pois a atividade recursal no controle abstrato é adstrita àqueles legitimados pela ordem constitucional, em rol taxativo, para deflagrarem o procedimento, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.”
(ARE 1237477 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).

“Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal do Estado-membro nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Agravo não provido.

1. A teor da jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de ação direta, seja de modo singular (art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.868/99) seja colegiadamente (art. 26 da mesma legislação). A jurisprudência da Corte não merece qualquer tipo de revisão, uma vez que espelha a decorrência lógica da previsão, em rol taxativo, dos legitimados a provocar o processo objetivo de controle de constitucionalidade e a nele atuar como partes (CF, art. 103).

2. Agravo ao qual se nega provimento.”
(ADI 1663 AgR-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 02-08-2013 PUBLIC 05-08-2013).

Outrossim, no rol
numerus clausus
apresentado pelo artigo 124, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não está inserto o município como legitimado para iniciar a ação direta de inconstitucionalidade – mas tão somente o Prefeito, de modo que a sua atividade recursal também resta prejudicada.

Vejamos:

“Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I – o Governador do Estado;

II – a Mesa da Assembleia Legislativa;

III – o Procurador-Geral de Justiça;

IV – o Procurador-Geral do Estado;

V – o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI – o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX - o
Prefeito
, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.”

Portanto, a entidade Município não se confunde com a pessoa do Prefeito, cabendo somente a este último a legitimidade para deflagrar e manejar os recursos no âmbito da ADI. Esse é o entendimento da Suprema Corte, conforme assenta os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE ENTE FEDERADO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ente federado não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato. Precedentes.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE 883638 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE.

1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Municipal, nos termos da norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso II do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.”
(RE 1005125 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

In casu
, para superar o plano da legitimidade, a peça processual deveria ter sido oposta pelo próprio Prefeito de Várzea Grande (legitimado a propor ADI) ou, ao menos, que este assinasse a peça em conjunto com a procuradoria municipal, conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (CF, art. 125, § 2o) – RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS, EM REFERIDO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO, PELO ESTADO DO AMAZONAS, POR SUA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DOS MENCIONADOS APELOS EXTREMOS, POR INTEMPESTIVOS – INAPLICABILIDADE, AO PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE, DA NORMA EXCEPCIONAL INSCRITA NO ART. 188 DO CPC, MESMO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA (E RECURSAL) DO PRÓPRIO ESTADO-MEMBRO E DE SEU PROCURADOR-GERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. NÃO HÁ PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.

...
Inexiste, desse modo, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o prazo recursal ser computado em dobro, ainda que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa especial nos processos de índole subjetiva.

O ESTADO-MEMBRO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.

- O Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, ainda que a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido ajuizada pelo respectivo Governador, a quem assiste a prerrogativa legal de recorrer, nessa específica condição institucional, contra as decisões proferidas pelo Relator da causa (Lei no 9.868/99, art. 4o, parágrafo único) ou, excepcionalmente, contra aquelas emanadas do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal (Lei no 9.868/99, art. 26). Precedentes.

AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.

-
É do Governador do Estado, e não do próprio Estado-membro ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, § 2o), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade e, neste, interpor os recursos pertinentes, inclusive o próprio recurso extraordinário
. Precedentes.”
(RE 658375 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014).

Por todo exposto,
não conheço
dos embargos de declaração opostos pelo Município de Várzea Grande, por serem intempestivo e ante a ausência de legitimidade do Município de Várzea Grande.

É como voto.

VOTO MÉRITO
.

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra o acórdão deste Egrégio Órgão Especial proferido no julgamento da ADI no 1003655-87.2017.8.11.0000.

Nas razões dos embargos do Ministério Público, assevera que o caso revela a necessária modulação dos efeitos, notadamente diante de razões de segurança jurídica – a exoneração dos servidores do poder executivo obstaria o funcionamento eficiente da administração pública – e, também, em prestígio ao princípio da boa-fé para assegurar os valores recebidos. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de embargos declaratórios, para que seja definida a extensão e limites do efeito
ex nunc
concedido em relação à declaração de inconstitucionalidade do art. 5o, § 2o, e Anexo III, da Lei Complementar no 4.804/2015 (id. 27620464).

A ADI restou assim ementada:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 5o, §2o E ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 4.084/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MODIFICAÇÃO/REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E CRIAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AFRONTA AO ARTIGO 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR MEIO DE PARCELA ÚNICA) E AO ARTIGO 145, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS) – EFEITOS
EX NUNC
–
ADIN PROCEDENTE
.

Se mostra necessária a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o, § 2o, e Anexo III da Lei Complementar no 4.084, de 2015, do Município de Várzea Grande, que modificou/reduziu o subsídio dos cargos em comissão e percentuais de gratificação das funções de confiança dos servidores públicos daquele município e estabeleceu a criação de verba indenizatória, em razão da clara e direta afronta ao previsto no artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, que determina que o pagamento dos vencimentos dar-se-á por meio de parcela única, bem como o artigo 145, § 6o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que traz o Princípio da Irredutibilidade de Subsídios.”

Assevera que ao declarar a inconstitucionalidade do diploma atacado, o Desembargador Relator atribuiu efeito
ex nunc
à sua decisão, sem, contudo, delinear os seus contornos, assim opostos o presente aclaratório com o fito de dirimir e afastar qualquer dúvida quanto ao cumprimento do acórdão ora observado.

Pois bem.

Diante da circunstância do ato normativo objeto da declaração de inconstitucionalidade ter tido vigência por mais de 05 (cinco) anos, e por estar evidenciada a boa-fé, seja dos gestores, seja dos beneficiários dos recursos, imperioso que seja definido como extensão do efeito
ex nunc
a proibição de que sejam compelidos ao ressarcimento dos recursos pagos e recebidos com supedâneo na norma invalidada, bem como que da decisão não decorra, por si, a quebra dos vínculos estabelecidos com o ente público.

Neste sentido:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 68 DA LEI COMPLEMENTAR N. 011/2011 DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – POSSIBILITADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE OCUPAVAM CARREIRAS DESTINADAS AO NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO DE ENSINO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 002/2002, MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 004/2006, SALTAR PARA CARGOS QUE EXIGEM CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE HABILITAÇÃO PARA O INGRESSO, COM REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E AUMENTO DE VENCIMENTOS, SEM O NECESSÁRIO CONCURSO PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – VÍCIO MATERIAL – VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 129, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 68 DA LEI MUNICIPAL IMPUGNADA.

Ofende a regra do concurso público prevista no art. 129, II, da Constituição de Mato Grosso e no art. 37, II, da Constituição Federal, o dispositivo acrescentado pelo Chefe do Executivo municipal que promove servidor público, que ingressou na carreira de nível fundamental e médio de ensino, ampliando sua competência funcional, com a definição de critérios diferenciados de habilitação para ingresso, redução da jornada de trabalho e aumento salarial, por configurar forma de transposição no provimento de cargos.

“
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
” (Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n. 43).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito
ex nunc
à decisão,
que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução do dispositivo municipal impugnado, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.”
(ADI 1001433-49.2017.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva).

Portando, somente aclarando o acórdão, para definir os contornos da modulação dos efeitos, diante de razões de segurança jurídica, estabelecendo a proibição de que sejam os servidores compelidos ao ressarcimento dos recursos pagos e recebidos com supedâneo na norma invalidada, bem como que da decisão não decorre a quebra dos vínculos estabelecidos com o ente público.

Por todo exposto,
não conheço
dos embargos de declaração opostos pelo Município de Várzea Grande, e dou
provimento
aos embargos opostos pelo Ministério Público, para definir os limites do efeito
ex nunc
concedido no julgamento da ADI,
em especial para que sejam preservados os interesses jurídicos daqueles que receberam e pagaram referidas verbas, pois de boa-fé, bem como que a declaração de inconstitucionalidade não importa na extinção dos vínculos dos servidores com a Administração Pública, devendo a Municipalidade promover adequação das nomeações, vinculando-as à lei anterior em razão dos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020